Tribunal: TJSP
Processo: 1055703-34.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES – Prescrição inocorrente – Prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5o, I do Código Civil) – Embargos rejeitados – Sentença ratificada, nos termos do art. 252 do RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055703-34.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LAIRTON VANDERLEI GUERREIRO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado FUNDAÇÃO SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055703-34.2016.8.26.0002 -Voto no 27060
2
VOTO No:
27060
APELAÇÃO:
1055703-34.2016.8.6.0002 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO (F. REG. SANTO AMARO - 3a VARA CÍVEL)
APTE.:
LAIRTON VANDERLEI GUERREIRO DOS SANTOS (JUST GRAT)
APDA.:
FUNDAÇÃO SÃO PAULO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
CONFISSÃO DE DÍVIDA

INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES

Prescrição inocorrente
Prazo prescricional quinquenal (art. 206,
§5o, I do Código Civil) Embargos rejeitados Sentença ratificada,
nos termos do art. 252 do RITJSP RECURSO NÃO PROVIDO
1.- A r. sentença de fls. 63/64, rejeitou embargos à execução,
condenando o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% do valor atualizado dos embargos,
ressalvada a gratuidade concedida.
Apelou o embargante (fls. 67/74), buscando a reversão do julgado,
alegando, em síntese, a ocorrência da prescrição, por se tratar de dívida oriunda das
mensalidades escolares do ano de 2009, estando a confissão de dívida vinculada ao
contrato subjacente e não representando novação.
Recurso tempestivo, isento de preparo por ser a parte beneficiária da
gratuidade judiciária e respondido (fls. 77/84).
É o relatório.
2.- Sem razão o apelante.
Na hipótese, a r. sentença, bem fundamentada, avaliou com precisão
os elementos probatórios dos autos bem como as alegações das partes, dando ao caso o
deslinde necessário, in verbis:
“O processo comporta imediato julgamento.
A execução embargada é fundada em confissão de dívida no valor de R$
5.698,56,
que o executado se obrigou a pagar em sete parcelas mensais, a primeira
delas vencida em outubro
de 2013. Cobra-se o valor de 4.960,88, referente às parcelas vencidas no
período de setembro de
2013
a
março
de
2014,
acrescidas
dos
encargos
moratórios
convencionados (fls. 19/23).
O instrumento de confissão de dívida expressa crédito líquido, certo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055703-34.2016.8.26.0002 -Voto no 27060
3
exigível e, subscrito por testemunhas, se qualifica como título executivo.
Novacionada ou não a obrigação de que decorrente a dívida
confessada, a prescrição, no prazo de cinco anos previsto pelo art. 206,
§5o, I do Código Civil, deve ser contada do vencimento da última
parcela da confissão, quando expirado o prazo concedido para o
adimplemento e aflorada, por conseguinte, a pretensão.
Assim, como aquela última parcela venceu em março de 2014 e a
execução foi ajuizada em abril de 2016, não há que se falar em
prescrição.
O suposto pagamento deveria ter sido comprovado pelo embargante, que
dele não fez prova documental, como haveria de ser, nem se propôs a
prová-lo por outro meio.
Portanto, REJEITO os embargos.
O embargante arcará com as custas e com as despesas processuais,
ressarcindo as suportadas pela embargada, e pagará honorários
advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% do valor atualizado dos
embargos, ressalvado o disposto no art. 98, §3o do Código de Processo
Civil.
Traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução.
Passada em julgado, certifique-se o trânsito também naqueles autos e
arquivem-se estes.
Intimem-se e cumpra-se.” (fls. 63/64)
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas, razão
pela qual é mesmo desnecessária qualquer modificação na fundamentação contida na
sentença.
Ressalte-se que, ao contrário do quanto alega o recorrente, o
instrumento de confissão de dívida (fls. 21/23) não afasta o animus novandi.
Ao contrário, prevê a consolidação da dívida confessada (Cláusula
Primeira fls. 22), e prevê que o devedor e aluno “reconhecem a quantia confessada como
uma obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do artigo 585, inciso II, do Código de
Processo Civil”, autorizando, portanto, a cobrança com fundamento exclusivamente no
instrumento de confissão de dívida.
Correta, portanto, a conclusão do magistrado “a quo” ao afastar a
ocorrência da prescrição, contado o prazo do vencimento da última parcela da confissão de
dívida, que se deu em março de 2014, enquanto a execução foi ajuizada em abril de 2016.
Mais não é preciso dizer, eis que a sentença avaliou com precisão os
fatos e fundamentos jurídicos da causa, sendo aplicável o artigo 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055703-34.2016.8.26.0002 -Voto no 27060
4
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente fundamentada,
houver de mantê-la.”
Desse modo, ratifico os fundamentos da r. sentença recorrida,
aliados aos agora lançados, para mantê-la.
Mantida a sentença apelada, diante do disposto no § 11 do artigo 85
do Código de Processo Civil, ficam os honorários destinados ao patrono do apelado
majorados para 15% do valor dos embargos atualizado, observada a gratuidade concedida.
Advirtam-se que eventuais embargos de declaração fora das
hipóteses legais estarão sujeitos à multa prevista no parágrafo 2o do art. 1.0261 do Código
de Processo Civil.
Para fins de acesso às instâncias superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os dispositivos legais invocados.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a
interposição de recurso.
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o
valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por
cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito
prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a
recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados
protelatórios.